Tribunal: TJDFT
Processo: 0029740-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0029740-21.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, VILMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR APELADO: VILMAR AMARAL DA SILVA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quando à petição retro, em que o autor da demanda originária apresenta, como se fato novo fosse, Termo de Cooperação Técnica ajustado entre a TERRACAP e o parcelamento Estância Quintas da Alvorada, em 17 de junho de 2018, referente a transação judicial no âmbito de processo diverso, sob alegação de perda superveniente do objeto da presente demanda por ele intentada individualmente. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora